Tribunal: TJDFT
Processo: 0737241-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737241-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela provisória em caráter antecedente (Processo no 0706199-39.2021.8.07.0018), proposta por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – ASSECON-DF (autora) em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento dos servidores que se enquadrem na situação descrita no Tema no 359, do Supremo Tribunal Federal, relativamente ao período de 26/03/2021 a 31/07/2021, até julgamento do mérito da ação (ID 102515679, do processo de origem). Opostos embargos de declaração pelo réu, estes foram rejeitados (IDs 104614401 e 104676811, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 30884065), DISTRITO FEDERAL sustenta a nulidade da decisão agravada, sob o fundamento de que o juízo a quo não enfrentou os argumentos por ele apresentados. Afirma que não houve manifestação sobre a alegação de que o marco temporal foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, quando resolveu não modular os efeitos da decisão, ou, ainda, a respeito da impossibilidade de o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) fixar outro marco temporal que não seja o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 602.584/DF. Assevera que a decisão foi contraditória ao reconhecer que o marco temporal foi definido pelo STF e, ao mesmo tempo, afirmar que ele teria sido modificado pelo TCDF. Ressalta que o marco inicial aplicado pelo TCDF é justamente a data do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário. Argumenta que, em virtude da ausência de modulação da decisão, os seus efeitos jurídicos e financeiros repercutem a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 26/03/2021. Aduz que o TCDF não poderia deixar de exigir os valores compreendidos entre 26/03/2021 e 31/07/2021, sob pena de indevidamente modular os efeitos da decisão. Discorre que a irresignação da parte agravada cinge-se à forma e o momento como a devolução foi determinada e não sobre o dever de devolução em si. Argumenta que a demora em dar efetividade ao comando judicial não pode justificar a postergação do cumprimento da decisão. Diz que a decisão foi omissa quanto ao fato do TCDF ter definido um único marco temporal. Salienta que a decisão recorrida também teria sido omissa no tocante à incidência da norma distrital que estabelece a forma como deve ser feita a devolução de valores recebidos a maior pelos servidores distritais, ponto que, por ser de observância obrigatória pela Administração Pública, seria suficiente para afastar a probabilidade do direito requerido pela agravada. Defende a inexistência de interesse processual, pois a agravada interpôs recurso administrativo nos autos do processo no 12.665/2018-e (TCDF), ao qual foi atribuído efeito suspensivo. Alega que a tese defendida pela agravada, por meio de equivocada interpretação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, camufla tentativa de atribuir efeitos prospectivos à decisão proferida pelo STF, de forma nitidamente contrária ao quanto decidido, usurpando a competência constitucional da Corte Maior. Entende que a liminar pleiteada pela agravada esbarra no previsto no artigo 1o, §1o, da Lei no 8.437/92. Narra que o ato administrativo que a agravada pretende suspender foi proferido por membro do TCDF. Faz menção ao artigo 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e elenca precedentes em abono a sua tese. Sustenta que não houve inércia por parte do TCDF em dar conhecimento a todo o complexo administrativo do Distrito Federal sobre o deslinde do Recurso Extraordinário no 602.584/DF e da definição do tema de Repercussão Geral no 359. Registra que a ciência e a eficácia das decisões judiciais ocorrem por meio da publicação no Diário Oficial do Poder Judiciário, de sorte que as comunicações emitidas pelo Tribunal de Contas apenas reforçam a existência da decisão judicial, a fim de afastar eventual alegação de desconhecimento por parte da Administração Pública, caso a sua atuação enseje a atuação fiscalizatória por parte da Corte de Contas. Ressalta que a decisão do TCDF de aguardar o resultado do julgamento do Recurso Extraordinário no 602.584/DF foi razoável e adequada. Acrescenta que a interposição de recursos obstou os efeitos da decisão proferida pelo Supremo e que não caberia ao TCDF analisar o mérito de tais recursos, que eram da competência do Poder Judiciário. Salienta a inexistência de violação aos artigos 20 e 23, do Decreto-Lei no 4.657 e dos artigos 2o e 7o, do Decreto no 9.830/2019. Afirma que a manifestação proferida pelo TCDF não tem caráter volitivo, já que apenas determina o cumprimento do comando judicial emanado pelo STF. Defende a inaplicabilidade do Decreto no 9.830/2019 no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal. Expõe que não caberia ao TCDF, a pretexto de criar o pleiteado “regime de transição” com fundamento no Decreto no 9.830/2019, afastar as normas previstas na Lei Complementar no 804/2011, atinentes à devolução de valores recebidos indevidamente pelos servidores públicos. Reforça que não há plausabilidade no direito invocado pela agravada, tampouco o perigo de dano, pois foi concedido efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto pela agravada nos autos do Processo TCDF no 12.665/2018-e. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até o julgamento de mérito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja cassada ou reformada a decisão recorrida, indeferindo-se o pedido de tutela de urgência veiculado pela parte agravada. Preparo dispensado (isenção legal). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. A decisão impugnada, em análise preliminar, entendeu que a determinação de devolução dos valores recebidos pelos servidores, entre 26/03/2021 e 31/07/2021, não seria razoável, na medida em que os tais valores teriam sido recebidos de boa-fé e em virtude de manifestação do próprio TCDF, no sentido de que os servidores que percebiam, cumulativamente, pensão e proventos/remuneração continuariam a receber com base na apuração do teto individualizado, até decisão final sobre o tema (IDs 101737376 e 101741247, do processo de origem). Tal decisão, só teria sido revista em 14/07/2021, quando foi determinada a observância do Tema no 359 e a ciência a todo complexo administrativo do Distrito Federal (ID 101741257, do processo de origem). Aliás, ante a clareza dos argumentos, oportuno transcrever a decisão integrativa, que julgou embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 104676811, do processo de origem): Por outro lado, não há que se falar em contradição, como pretende fazer crer o Distrito Federal – de que a decisão embargada diz que o marco temporal foi definido pelo STF e, após, afirma que o TCDF acrescentou um novo marco ao estabelecer que a devolução dos valores recebidos a maior aos seus servidores, sendo que fixou a data do trânsito em julgado do RE no 602.584/DF, ou seja, 26/03/2021. Isso porque, no caso dos autos, como mencionado na decisão embargada, o TCDF instaurou o Processo no 12.665/2018-e a fim de efetuar estudos especiais acerca dos desdobramentos das decisões do col. STF, precisamente em relação ao RE no 602.584/DF, sobre a aplicação do teto remuneratório aos servidores que recebem cumulativamente pensão e proventos/remuneração, tendo sido proferida Decisão no 5613/2018, em 22/11/2018 (ID 101737376), no sentido de que seria observado o que fosse decidido pela Corte Maior no julgamento do Tema no 359. Contudo, reforço que na decisão de 22/11/2018 a Corte de Contas, expressamente, previu que seria mantido, até o desfecho do julgamento do Tema no 359, o entendimento no sentido de continuar aplicando a apuração do teto individualizado aos servidores que percebiam cumulativamente pensão e proventos/remuneração, sobrestando os autos do Processo no 12665/2018-e e determinando seu arquivamento provisório. Relembro que, após ter sido fixada a tese pelo col. STF, no julgamento do RE no 602.584/DF, o Conselheiro Relator do TCDF foi comunicado deste fato por meio de sua área técnica (Informação no 64/2020) e pelo MPC (Parecer no 777/2020), o qual, em 02/12/2020, resolveu aguardar a decisão final da Suprema Corte, pois ainda não havia transitado em julgado (ID 101741245), tendo sido os autos sobrestados, por meio da Decisão no 5291/2020 (ID 101741247). Posteriormente, sobreveio o trânsito em julgado do RE no 602.584/DF, em 26/03/2021. Não obstante, apenas em 14/07/2021, por meio da Decisão no 2690/2021, o TCDF exarou decisão final nos autos do Processo no 12.665/2018-e, tendo sido mantida, frise-se, até a referida data (14/07/2021), o entendimento de que os servidores que percebiam cumulativamente pensão e proventos/remuneração continuariam a receber com base na apuração do teto individualizado, até decisão final sobre o tema. Portanto, em razão do procedimento administrativo instaurado para realização de estudos acerca do assunto e da decisão final do TCDF, nos autos do Processo no 12.665/2018-e, só ter sido exarada em 14/07/2021, não se mostra razoável determinar a devolução de valores aos servidores que receberam proventos e pensão cumulativamente, no período de 26/03/2021 a 31/07/2021. Inclusive, diante disso, mencionei na decisão embargada que, ao que parece, o recebimento de tais valores se deram de boa-fé pelos servidores. (g.n.) Nesse sentido, constata-se que a decisão impugnada entendeu, por cautela, suspender os descontos em folhas de pagamentos dos servidores que se enquadrem na situação descrita no Tema no 359, relativamente ao período de 26/03/2021 a 31/07/2021, até julgamento do mérito da ação, uma vez que, em princípio, tal determinação teria violado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Cabe ainda destacar que a decisão agravada nada dispôs sobre a aplicação dos artigos 20 e 23, do Decreto-Lei no 4.657 e dos artigos 2o e 7o, do Decreto no 9.830/2019. Sobre o deferimento da tutela de urgência, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, verifica-se plausabilidade nos argumentos invocados pela parte autora, bem como razoabilidade nos fundamentos adotados pela decisão agravada para deferimento da tutela de urgência. Outrossim, os descontos imediatos em folha de pagamento dá azo a prejuízo financeiro aos servidores, que foram, de certa maneira, surpreendidos com a determinação do TCDF. Lado outro, na hipótese de improcedência da ação, os valores poderão ser futuramente descontados em folha, de modo que não haverá prejuízo financeiro para os cofres públicos. Por fim, como registrou o próprio magistrado de origem na ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a decisão definitiva de mérito será tomada após o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, quando serão oportunamente revistos os fatos e as provas apresentados nos autos. Assim, ao menos num juízo preliminar que o momento oportuniza, não se vislumbram razões para a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator